Tribunal: TJMT
Processo: 1001309-87.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊ CIA DO RECLAMANTE. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A pretensão recursal é a reforma da sentença para majorar o valor da indenização por danos morais.
2. Anotação preexistente não enseja indenização por dano moral.
3. Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da vedação da “reformatio in pejus”, que proíbe a revisão do “decisum” para piorar a situação da parte recorrente.
4. Sentença mantida em razão do princípio da vedação da “reformatio in pejus”.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1001309-87.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[DELSON PAES DE ARRUDA - CPF: 971.844.971-04 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2022